Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de“habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de decidir:
3.A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A infração pela qual o paciente está sendo investigado atende ao requisito do artigo313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. No caso dos autos, as investigações policiais, culminadas na denúncia, não deixam margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade, caracterizando o “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
6. O periculum libertatis ficou demonstrado pela gravidade concreta da conduta — perpetrada em estabelecimento comercial, com emprego de arma branca e resistência encerrada apenas pela intervenção de populares —, aliada à reincidência delitiva do paciente, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam periculosidade apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
7. O fundado receio de reiteração delitiva, decorrente da reincidência do paciente constitui elemento apto a demonstrar a periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, na forma do artigo 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025.
8. A prisão domiciliar humanitária não prospera quando os documentos médicos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade da casuística, assim entendida a necessidade de assistência médica contínua impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.